Tribunal: STF
Processo: AP 2408
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal instaurada nesta SUPREMA CORTE a partir de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputando a ANTONIO JOSÉ SANTOS SARAIVA, CPF nº 269.098.393-15, a prática dos crimes descritos no art. 286, caput e parágrafo único (incitação ao crime e incitação equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) em duas ocasiões diversas em continuidade delitiva; no art. 20, caput, da Lei 7.716/89 (homofobia e preconceito e discriminação contra nordestinos e mineiros); e no art. 307 (falsa identidade), observada a regra do concurso material de crimes disciplinada no art. 69 (concurso material), todos do Código Penal.



    Em 5/3/2024, a Defesa de ANTÔNIO JOSÉ SANTOS SARAIVA peticionou requerendo a instauração de incidente de insanidade mental, com fundamento no art. 149 do Código de Processo Penal (eDocs. 103 e 104). 



    Determinei a realização de exame médico-legal destinado à verificação de sanidade mental do réu, delegando ao Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Pedro/MA a adoção das providências previstas nos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, notadamente a abertura de vista às partes para apresentação de quesitos, marcação do exame, e demais atos de praxe, inclusive a nomeação de curador ao acusado, se necessário (eDoc. 127). 



    O Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Pedro/MA, em atendimento à decisão judicial, encaminhou ofício com a Avaliação Biopsicossocial de ANTONIO JOSÉ SANTOS SARAIVA (eDoc. 151, fls. 18-20).



    Em 15/7/2025, a Procuradoria-Geral da República se manifestou no seguinte sentido: “Não se verificou, assim, a existência de doença ou perturbação de saúde mental que tenha prejudicado a capacidade de entendimento do réu sobre o caráter ilícito dos fatos imputados ou que tenha impedido o réu de se determinar de acordo com esse entendimento”. E, ao final, ”pela continuidade do processo penal, com a abertura de prazo às partes para oferecimento das alegações finais, conforme art. 11 da Lei n. 8.038/1990” (eDoc. 154). O que acolhi, em 17/7/2025 (eDoc. 156).



    Em 23/7/2025, o Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Pedro/MA encaminhou o Relatório Circunstanciado do Incidente de Insanidade Mental instaurado em desfavor de ANTONIO JOSE SANTOS SARAIVA, salientando que “O relatório abrange o período desde a distribuição do feito nesta comarca até o presente momento, incluindo as medidas adotadas para a realização das perícias e a fiscalização das cautelares impostas”(eDoc. 167).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela “pela suspensão do processo, nos termos do art. 149, §2º, do Código de Processo Penal, até o término do incidente de sanidade mental com o encaminhamento de relatório médico conclusivo pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Pedro/MA” (eDoc. 180).



    A Defesa, por sua vez, aderiu ao requerimento da Procuradoria-Geral da República e requereu “seja aberto novamente seu prazo para as alegações finais após a juntada aos autos do relatório” (eDoc. 182).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 17/7/2025, indeferi o pedido de suspensão do processo por enfermidade mental requerida pela Defesa de ANTONIO JOSÉ SANTOS SARAIVA, tendo em vista a ausência de indícios sobre a inimputabilidade do réu, demonstrada pela Avaliação Biopsicossocial, bem como determinei a abertura do prazo para apresentação de alegações finais.



    Entretanto, em face da informação prestada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Pedro/MA no sentido de que o exame pericial do acusado está marcado para o dia 20/8/2025, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e SUSPENDO O TRÂMITE desta Ação Penal, nos termos do art. 149, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Tendo em vista que Procuradoria-Geral da República ainda não apresentou as alegações finais, DEFIRO o requerimento da Defensoria Pública da União para que seja reaberto o prazo para apresentação das alegações finais, após a juntada aos autos do laudo do exame de sanidade mental do acusado.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente